Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÁLCULO UNILATERAL COM ÍNDICES DIVERSOS DOS PREVISTOS EM LEI. PERÍCIA JUDICIAL QUE APONTA DIFERENÇA ÍNFIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na suposta má administração de conta vinculada ao PASEP. A parte autora alegou que os valores recebidos no momento do saque seriam incompatíveis com o tempo de contribuição, sustentando omissão na aplicação de correção monetária e expurgos inflacionários legalmente previstos. Pleiteou o pagamento de diferenças apuradas em cálculo particular e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva do agente operador do PASEP para responder por eventuais falhas na administração da conta vinculada; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pela parte autora, com base em índices não previstos legalmente, são suficientes para justificar a condenação por danos materiais; (iii) verificar se há configuração de dano moral indenizável decorrente da alegada má gestão da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO), reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP em demandas que versem sobre falhas na prestação de serviço.
4. A relação jurídica envolvendo contas PASEP não possui natureza consumerista, pois decorre de vínculo legal com o empregador e é regida por normas específicas, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
5. O laudo pericial judicial, elaborado com base na legislação pertinente, identificou diferença ínfima entre o valor sacado e o que seria devido, reconhecendo correção regular do saldo com base nos índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo.
6. Os cálculos apresentados pela parte autora foram elaborados com base em índices diversos dos previstos em lei, o que compromete sua validade como prova do alegado desfalque.
7. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo demonstrado erro sistêmico, saque indevido ou ato ilícito capaz de justificar a indenização pleiteada.
8. A existência de eventual diferença mínima, reconhecida por perícia judicial e já acolhida em sentença, não configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço.
2. Cálculos unilaterais que desconsideram os índices previstos na legislação específica do PASEP não são aptos a comprovar diferenças materiais indenizáveis.
3. A ausência de demonstração de ato ilícito ou de má gestão da conta vinculada impede a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 239; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; LC no 8/1970, art. 5o; LC no 26/1975, arts. 3o, "c", e 4o, § 2o; Lei no 9.365/1996, arts. 8o e 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Acórdão 1875859, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 05.06.2024, DJE 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1873124, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 29.05.2024, PJe 18.06.2024; TJDFT, Acórdão 1874867, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 05.06.2024, DJE 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 1880734, Rel. Des. João Egmont, j. 19.06.2024, PJe 02.07.2024.